Tribunal: TJSP
Processo: 2099686-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Habeas corpus - Concessão de prisão domiciliar, sob a alegação de risco a sua saúde, porque padece de tuberculose pulmonar, em razão da pandemia "Covid-19" - Paciente que realiza tratamento médico e faz uso de medicações - Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da disseminação do "coronavírus", nada indicando a imprescindibilidade da medida - Presença dos requisitos do art.

Ementa:
Habeas corpus - Concessão de prisão domiciliar, sob a alegação de risco a sua saúde, porque padece de tuberculose pulmonar, em razão da pandemia "Covid-19" - Paciente que realiza tratamento médico e faz uso de medicações - Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da disseminação do "coronavírus", nada indicando a imprescindibilidade da medida - Presença dos requisitos do art. 312, do CPP - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.